Tribunal: TJSP
Processo: 1034410-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Suspensão dos vencimentos de servidor em decorrência de prisão preventiva – Inteligência do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968 – Violação à presunção de não culpabilidade (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) e à irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, inciso XV) – Declaração de inconstitucionalidade do artigo que fundamenta a suspensão

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Suspensão dos vencimentos de servidor em decorrência de prisão preventiva – Inteligência do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968 – Violação à presunção de não culpabilidade (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) e à irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, inciso XV) – Declaração de inconstitucionalidade do artigo que fundamenta a suspensão dos vencimentos do autor – Precedente do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000025574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034410-78.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DAVID FELICIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO,
vencedor, LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, vencido, ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), RUBENS RIHL, VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19.036
APEL. No: 1034410-78.2018.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTE.: Fazenda do Estado de São Paulo
APDO.: David Feliciano da Silva
Interessado: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Juíza: Lais Helena Bresser Lang
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Suspensão dos
vencimentos de servidor em decorrência de prisão preventiva
Inteligência do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968
Violação à presunção de não culpabilidade (art. 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal) e à irredutibilidade dos vencimentos
(art. 37, inciso XV) Declaração de inconstitucionalidade do
artigo que fundamenta a suspensão dos vencimentos do autor
Precedente do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Sentença de procedência mantida
Recurso não provido.
Vistos.
Adoto o relatório do E. Relator sorteado.
O mandado de segurança preventivo tem como objeto
obstar a suspensão do pagamento dos vencimentos de Policial Militar que se encontra
preso em razão de sua prisão preventiva.
A possibilidade de suspensão dos vencimentos do
impetrante tem como fundamento o disposto no artigo 70 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
Artigo 70 - O funcionário preso em flagrante ou preventivamente,
pronunciado ou condenado por crime inafiançável, será considerado
afastado do exercício do cargo até condenação ou absolvição passada em
julgado.
§ 1o - Durante o afastamento, o funcionário perceberá apenas 2/3 (dois
terços) do vencimento ou remuneração, tendo direito à diferença, se for, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final, absolvido.
§ 2o - No caso de condenação, se esta não for de natureza que determine a
demissão do funcionário, continuará ele afastado até o cumprimento total
da pena, com direito a 2/3 (dois terços) do vencimento ou remuneração.
A inconstitucionalidade da mencionada norma é objeto de
farta jurisprudência, julgada, inclusive, em Arguição de Inconstitucionalidade suscitada
perante o C. Órgão Especial deste Tribunal (no 0062636-17.2014.8.26.0000), na qual se
reconheceu a incompatibilidade material da suspensão do pagamento de vencimentos
decorrente de afastamento cautelar quando confrontada com o postulado da presunção
de não culpabilidade insculpido na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, inciso LVII),
além da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos (art. 37, inciso XV,
CF).
Verifica-se, assim, que referida norma não encontra
sustentação diante da interpretação sistemática do ordenamento. A natureza específica
da prisão cautelar impede que seja ela associada à culpabilidade do agente e que tome a
forma de antecipação de pena, tendo por finalidade garantir a efetividade da prestação
jurisdicional.
De fato, o alcance do preceito constitucional impede que
efeitos patrimoniais típicos da imposição da pena ocorram antes da efetiva condenação
do acusado, o que representa óbice à suspensão de vencimentos em decorrência da
aplicação de medida de suspensão do exercício da função pública de natureza cautelar.
Verifica-se, da norma, a inversão da presunção de não culpabilidade, vez que se exige o
trânsito em julgado da sentença absolutória para percebimento das verbas.
Confrontada referida efetividade com os direitos de quem
ainda não é considerado culpado, de rigor a mitigação dos efeitos secundários da
medida. Sob esse ponto se manifestou o C. Órgão Especial no precedente citado:
“A suspensão da remuneração do servidor público preso
cautelarmente viola, de maneira frontal, o princípio da não culpabilidade
assegurado constitucionalmente, garantia esta que não se cinge à esfera do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito penal. Ao postulado, evidentemente, deve ser emprestada a máxima
efetividade, alcançando quaisquer medidas restritivas de direito,
independentemente de seu conteúdo, ainda que em sede administrativa
(nesse sentido, Uadi Lammêgo Bulosin 'Curso de Direito Constitucional',
Saraiva, 8a edição, pág. 713).”
Diante do exposto, por tratar-se de hipótese de
inconstitucionalidade da norma, a suspensão dos vencimentos se revela carente de lastro
legal, o que impõe a concessão da segurança. Aponto que, considerada prévia decisão
do C. Órgão Especial declarando a inconstitucionalidade do artigo 70 da Lei Estadual no
10.261/68, desnecessária a submissão do feito ao plenário, conforme dispõe o parágrafo
único do artigo 949 do CPC/15.
Ademais, observa-se que o objeto do mandado do
mandado de segurança é a possibilidade de suspensão dos vencimentos do impetrante
por conta da prisão preventiva decretada.
Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência dominante segue
no sentido ora esposado, conforme os seguintes julgados:
APELAÇÃO Mandado de segurança Servidor Público Estadual
(Policial Militar) Supressão de vencimentos de servidor público
estadual Preso temporariamente Descabimento Reconhecida a
inconstitucionalidade do artigo 70 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de São Paulo) pelo Órgão Especial
Prevalência dos princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos sobre a Lei Estadual Inegável que
a própria subsistência dos seus familiares é atingida com a
interrupção abrupta de referida verba de caráter alimenta Dever
de restabelecer o pagamento dos valores a título de vencimentos.
Precedentes deste Tribunal e de Superior Instância. Recursos
negados. (TJSP 1a Câmara de Direito Público Rel. Danilo
Panizza

Apelação
no
1003667-51.2019.8.26.0053

J.
30.09.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

POLICIAL
MILITAR
PRESO
PREVENTIVAMENTE SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS -
Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada Irresignação
do impetrante Cabimento Requisitos preenchidos - Art. 300 do
CPC Princípios constitucionais da presunção de inocência e da
irredutibilidade dos vencimentos que se sobrepõem à regra
infraconstitucional que determina a suspensão de vencimento do
agente público - Supressão da remuneração do autor, ainda que
com fundamento na sua prisão preventiva e afastamento provisório,
equivale a uma condenação sumária, vedada pelo nosso
ordenamento jurídico, que afeta diretamente as condições de
subsistência da família do preso - Precedentes Tutela de urgência
deferida Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP 1a Câmara
de Direito Público Rel. Rubens Rihl Agravo de Instrumento no
2129524-55.2019.8.26.0000 J. 04.07.2019).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR PRISÃO PREVENTIVA
-
SUSPENSÃO
DE
REMUNERAÇÃO

ATO
ADMINISTRATIVO
ILEGALIDADE. 1. O mandado de
segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade,
desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido
e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Impetração contra ato
administrativo consistente na suspensão de vencimentos durante
período em que o servidor permanecer preso em razão de prisão
preventiva. Ilegalidade. Ofensa aos princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos (artigos 5o, LVII, e
37, XV, da Constituição Federal). Precedentes do STF. Juros e
correção monetária nos termos do decidido definitivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais Superiores no julgamento dos Temas no 810 do STF e no
905 do STJ. Segurança concedida. Recurso desprovido. Reexame
necessário acolhido, em parte. (TJSP 9a Câmara de Direito
Público

Rel.
Décio
Notarangeli

Apelação
no
1028078-32.2017.8.26.0053 J. 29.10.2018).
Há que se destacar, contudo, que também não é caso de se
permitir descontos nos vencimentos em razão de faltas injustiçadas ao trabalho,
conforme bem colocado na Arguição de Inconstitucionalidade no
0062636-17.2014.8.26.0000, pelo Eminente Relator, Desembargador Francisco
Casconi:
“Neste particular, exercida ponderação frente aos princípios
colidentes, sobrepõe-se à efetiva inexistência de contraprestação por parte
do servidor, por absoluta impossibilidade material, a salvaguarda de não
ser considerado culpado e consequentemente não sofrer restrições em seu
patrimônio por conta da persecução penal em andamento mesmo porque
esta impossibilidade material decorre do interesse da própria
Administração Pública, que houve por bem decretar excepcionalmente a
restrição cautelar da liberdade do investigado.
Importante frisar que, nesse aspecto, a prisão provisória ordenada
pelo juízo criminal não alcança automaticamente aspectos patrimoniais do
servidor, pena de violação de garantias constitucionais asseguradas a todo
cidadão”.
No mesmo sentido, destaca-se o recente julgamento da
Apelação Cível no 1003391-20.2019.8.26.0053, j. em 05.12.2019.
No mais, com relação à pretensão de que a correção
monetária observe o determinado na Lei Federal no 11.960/09, verifica-se que em 20 de
setembro de 2017 o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810, ATA no 27, de 20/09/2017, DJe no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2016, de 22/09/2017), em que fixada a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Inviável, portanto, a acolhida da pretensão de que o
disposto na Lei Federal no 9.494/1997 com relação à correção monetária continua em
vigor após o julgamento do Tema no 810.
Quanto
aos
juros
moratórios,
foi
considerada
constitucional sua fixação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Especificamente com relação à aplicabilidade imediata
dessa tese ao caso concreto, ressalte-se a existência de entendimento sedimentado no C.
STF no seguinte sentido:
“Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento
imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui
o entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de
causas
que
versem
sobre
o
mesmo
tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case. 2. Agravo regimental não
provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor
equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE
612375 AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min.
Rel. Dias Toffoli)
E, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sentença proferida
contra Fazenda Pública. Correção monetária e juros de
mora. Sentença que observou o desfecho do RE n.
870.947/SE - Tema 810. Observância imediata das
decisões
do
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
independentemente de trânsito em julgado. Modulação
dos efeitos nas ADIs n. 4.357 e 4.425 que somente
resguardou os precatórios expedidos ou pagos até
25/03/2015. Inexistência dos vícios indicados no art.
1.022 do Código de Processo Civil. Questões relevantes
para o julgamento devidamente apreciadas. Nítido caráter
infringente do recurso que desborda de sua função
integrativa.
Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no 1050776-03.2015.8.26.0053/50000,
5a
Câmara de Direito Público, j. 14/06/2018, Des. Rel.
Heloísa Mimessi)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

R.
decisão
monocrática que readequou, em parte, anterior julgado,
afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de
correção monetária Alegação de omissão - Não
configurada - Embargos de natureza infringente

Inadmissibilidade
Repercussão Geral no 810/STF -
Aplicação imediata da tese fixada na decisão paradigma -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessidade do trânsito em julgado - Precedentes
Prequestionamento Descabimento O esclarecimento
sobre a matéria aventada é desnecessário, nos termos do
art. 1.025, do NCPC - Recurso rejeitado.” (Embargos de
Declaração no o 1015356-05.2013.8.26.0053/50002, 6a
Câmara de Direito Público, j. 14/06/18, Des. Rel. Silva
Meirelles)
“Apelação. Embargos à execução contra a Fazenda
Estadual. Observância do Tema no 810 do STF. Aplicação
da Lei no 11.960/09 somente para fins de juros de mora.
Declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, para
fins de correção monetária. Aplicação do IPCA-E por
todo o período. Desnecessidade de se aguardar o trânsito
em julgado do RE 870.947. Honorários advocatícios
adequadamente calculados. Recurso desprovido, com
observação.”
(Apelação
Cível
no
1012521-39.2016.8.26.0053,
7a
Câmara
de
Direito
Público, j. 14/06/2018, Des. Rel. Fernão Borba Franco)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Correção monetária. Observância à Tabela Prática deste
Tribunal (IPCA-E). Julgamento definitivo do mérito
referente ao Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema
810). Consideração ao precedente independentemente do
trânsito em julgado respectivo. Inteligência do artigo 927,
III, do Código de Processo Civil. Decisão atacada que ora
se mantém. Recurso improvido, portanto.” (Agravo de
Instrumento no 2043272-83.2018.8.26.0000, 3a Câmara de
Direito Público, j. 12/06/18, Des. Rel. Encinas Manfré)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meu voto é, portanto, no sentido de manter a sentença de
procedência, que deu a correta solução à lide.
O caso é, assim, de negar provimento ao reexame
necessário e ao recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo no mandado
de segurança impetrado por David Feliciano da Silva contra ato do Comandante de
Pessoal
da
Polícia
Militar
do
Estado
de
São
Paulo
(proc.
no
1002639-48.2019.8.26.0053 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo-
SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos.
ALIENDE RIBEIRO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25871
Apelação Cível no 1034410-78.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: David Feliciano da Silva
Interessado: Comandante Geral da Policia Militar do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por David
Feliciano da Silva, servidor público estadual (policial militar fls. 35), contra ato do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, representado nos autos
pela Fazenda do Estado de São Paulo, requerendo a condenação dos réus ao pagamento
dos vencimentos integrais, suprimidos a partir de maio de 2018 (fls. 35/37), com
fundamento nos artigos 5o, VIII, 7o, I e 8o, I ao III, do Decreto-Lei no 260/70, em razão
de ter sido preso provisoriamente.
A r. sentença de fls. 68/73 concedeu a segurança impetrada por
David Feliciano da Silva contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, para declarar “nulo o ato administrativo que suspendeu os vencimentos do
impetrante, até que sobrevenha sentença penal condenatória transitada em julgado”.
De fato, a possibilidade, com fundamento nos arts. 5o, VIII e 7o,
I do Dec.-Lei Estadual no 260/70, de suspensão de vencimentos de servidor policial
militar, preso preventivamente, não é possível.
Diante dos princípios constitucionais da presunção da inocência
e irredutibilidade de vencimentos, a suspensão do pagamento da remuneração do
servidor público não se trata de decorrência lógica da prisão cautelar, todavia, destaco
que, conforme já ressalvado em julgamento anterior desta Câmara:
“(...) a ausência ao trabalho autoriza o não pagamento de faltas
injustificadas, de modo que tal situação poderá ser considerada no valor a ser
devolvido ao autor” (de minha relatoria: Apelação no 0023917-35.2013.8.26.0053, j.
26.8.2014, DJe 15.9.2014 - g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, embora não se aplique a regra questionada, é possível o
desconto das faltas injustificadas, caso presente tal situação. Aqui, pelo que se infere da
petição inicial, é incontroverso que, desde maio de 2018, o autor não cumpriu
expediente no serviço público, faltas injustificadas, a impedir o pagamento dos
vencimentos.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso de
apelação.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
FA00C19
11
12
Declarações de
Votos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
FA55BCE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034410-78.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.